Tribunal: TJMT
Processo: 0006740-12.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006740-12.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (APELADO), ADENILSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 870.698.141-00 (APELANTE), GASPAR SCHMIDT - CPF: 161.589.381-49 (ADVOGADO), ROGERIO PINTO DE BARROS LEAL - CPF: 641.154.293-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA NECESSÁRIA E INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA –DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA EVIDENCIADA – ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBMISSÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – OFENSA AO TRABALHO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO TJMT – PENA ACESSÓRIA – PROPORCIONALIDADE À RESTRITIVA DE LIBERDADE – PREMISSA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR.

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado.”
(TJMT, AP NU 0006442-89.2009.8.11.0064)

A impossibilidade de pagamento de prestação pecuniária em favor das vítimas deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a adequação/substituição da pena restritiva de direitos, em momento oportuno, diante das condições apresentadas pelo agente (TJMT, AP NU 0000510-14.2015.8.11.0096; AP no 157247/2017).

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, “
não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito
” (TJMT, AP NU 0002176-59.2009.8.11.0064).

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006740-12.2019. 8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): ADENILSON BATISTA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ADENILSON BATISTA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 253748), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como suspendeu a habilitação para dirigir pelo prazo de 1 (um) ano – art. 302,
caput,
da Lei no 9.503/1997– (ID 120341843).

O apelante sustenta a insuficiência de provas para condenação porque não teria agido com
“negligência, imperícia e imprudência
.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, o afastamento da pena restritiva de pagamento de prestação pecuniária e da suspensão da habilitação para dirigir, porém sem fundamentação correlata (ID 120341855).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (ID 120341859).

A 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Das provas – Requer absolvição – Insuficiência de provas – In dúbio pro reo – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Conduta imprudente evidente – 2. Das penas restritivas de direitos – Requer afastamento da obrigação de pagamento de prestação pecuniária aos familiares da vítima – Impossibilidade – Indenização fixada com fulcro no artigo 45, §1°, CP – Natureza jurídica de pena restritiva de direitos – 3. Do direito de dirigir – Afastamento da pena de suspensão para dirigir veículo automotor – Impossibilidade – Pena cumulativa e obrigatória – 4. Da gratuidade de justiça – Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – Impossibilidade – Efeito da condenação – Artigo 804, CPP – Matéria afeta a execução penal – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 121422468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 25 de julho de 2018, por volta de 15h30, na rodovia BR070, entre os municípios de Cáceres-MT e Cuiabá-MT, a cerca de 21 quilômetros da entrada deste município de Cáceres-MT, o denunciado ADENILSON BATISTA DOS SANTOS praticou homicídio culposo na condução de veículo automotor contra a vítima Rogério Pinto de Barros Leal.

[...]. Conforme apurado no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n° 18043342B01 (fls. 05/15) confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo do denunciado (v-1) invadiu a faixa de pista contrária, causando a colisão frontal com o veículo da vítima (v-2), o que resultou em sua morte. [...].

Assim agindo, o denunciado ADENILSON BATISTA DOS SANTOS incorreu na prática criminosa descrita no artigo 302, da Lei 9.503/97. [...].”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça – ID 120341800- fls. 2/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]. No caso dos autos, inexistem dúvidas de que o réu conduzia o veículo automotor no dia dos fatos, conforme narrado na denúncia, e que terminou por colidir com o veículo conduzido pela vítima Rogério Pinto de Barros Leal, que veio à óbito no local do acidente. [...].

Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária. Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no artigo 302 da Lei 9.503/1997, possui como elemento subjetivo a culpa, que consiste em um comportamento voluntário e desatencioso por imprudência, negligência ou imperícia, que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado (CP, art. 18, inciso II).

[...]. Nesse compasso, ao contrário do que quer fazer crer a ilustrada defesa, as provas angariadas aos autos – principalmente o laudo pericial realizado no local do crime -, demonstram que o acidente ocorreu por imprudência praticada pelo acusado, que invadiu a pista da faixa contrária de rolamento e, ao contrário do que aduzido pelo réu e testemunhas, o sistema de freio NÃO FOI ACIONADO de forma imediata, mas apenas quando já ocorrida a colisão com o automóvel conduzido pela vítima, ocasionando a morte da mesma, como abaixo descrito no laudo pericial n. 400.2.07.201 8.014196-01:[...].

O referido laudo ainda indicou que o tacógrafo do caminhão ‘não foi substituído em sua data final, por isso não houve novos registros, assim os registros se limitaram até a data de 17/07/2018. [...].

O réu agiu claramente sem o dever de cuidado e, a considerar as provas colhidas, foi imprudente na direção do veículo automotor. A verdade é que se o acusado não tivesse ingressado na faixa contrária do rolamento, poderia ter evitado o resultado morte.

De outro giro, entendo que no presente caso, deve incidir a agravante de pena descrita no art. 298, V, da Lei 9.503/97, tendo em vista que, o acusado praticou o fato ora em apuração, no exercício de sua profissão, ou seja, motorista profissional no transporte de carga, restando assim, configurada a mencionada agravante. [...].

DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o denunciado ADENILSON BATISTA DOS SANTOS, [...], por transgressão ao art. 302, da Lei no 9.503/97.

[...]. Passo a considerar, analiticamente, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. [...].

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente necessárias à individualização da pena, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de detenção.

Nos segundo e terceiro estágios do sistema trifásico, não verifico a presença de atenuantes, mas reconheço a presença da agravante prevista no art. 298, V, da Lei 9.503/97, devendo ser computada na fração de 1/6 (um sexto).

Assim sendo, encontro a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, o que torno definitiva, por inexistirem outras situações que interfiram na delimitação da reprimenda

O regime inicial para o cumprimento da sanção imposta é o aberto, a teor do art. 33, §§ 2o, alínea “c”, e 3o, e art. 59, inciso III, ambos do CP.

Presentes as condições do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito (art. 44, inciso I e §2o), devendo o condenado:

a) prestar serviços à comunidade, pelo período da pena aplicada (art. 46 do CP), na forma a ser definida no processo de execução.

b) efetuar prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários mínimos, em favor dos herdeiros da vítima. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários (art. 43, I, e art. 45, § 1o, ambos do CP).

A sanção administrativa, tem-se que a pena de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme estabelece o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, possui lapso estabelecido abstratamente entre 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na gradação da referida penalidade deve o magistrado levar em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, guardando simetria com a pena privativa de liberdade e no caso dos autos, diante das peculiaridades do caso [tratar-se, o acusado de motorista profissional, com maior culpabilidade], de onde extrai-se proporcional aplicar a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano [...].”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – ID 120341843)

A materialidade do homicídio culposo na direção de veículo automotor está consubstanciada no Laudo Pericial do Local de Acidente de Trânsito no 400.2.07.2018.014196-01 (ID 120341810- fls. 1/27) e Exame Necroscópico no 2018/104/ML (ID 120341800- fls. 32/39), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Carlos Wendel Pereira Teles (ID 120341800- fls. 71) e Wesley Assunção de Menezes (ID 120341800- fls.67/68), testemunhas presenciais, bem como o interrogatório do apelante ADENILSON BATISTA DOS SANTOS (ID 120341800-fls. 74/75).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas presenciais Wesley Assunção de Menezes e Gilmar Neto de Assunção e o proprietário da empresa responsável pelo carregamento do caminhão envolvido no acidente Euzito Rodrigues Barbosa, além de interrogado o apelante
(
ID 120341843).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
em 25.7.2018, por volta das 15h30min, na BR 070, o apelante, na condução do caminhão, M.BENZ/LS1938, branco, placas MBK1881, invadiu a pista contrária e colidiu, frontalmente, com o veículo VW/GOL, placas NDM 1797, conduzido pela vítima Rogério Pinto de Barros Leal, a qual morreu no local
(
ID 120341800- fls. 2/4);

- a testemunha presencial Wesley Assunção de Menezes, em Juízo, afirmou que o asfalto estava sendo recapeado e estava “
um pare e siga
” e com tráfego bastante lento; na sequência, os carros reduziram a velocidade e visualizou o caminhão invadindo a pista contrária e colidindo; encontrava-se a dois carros atrás do caminhão (ID 120341843);

- a testemunha presencial Gilmar Neto de Assunção, durante a instrução processual, asseverou que estava em um veículo, juntamente com

Wesley Assunção de Menezes e visualizou a colisão, revelando que
“ o DNIT estava reformando a pista e tinha parado uns trinta carros pequenos, a carreta atrás e nos um pouco atrás do caminhão, também; liberou a pista e desceu todo mundo, os carros pequenos, e quando viram a polícia rodoviária com o radar, todo mundo freou bruscamente e, quando eu vi, os carros freando, a carreta com o peso, carregada, não conseguiu frear, ele perdeu a direção atrás dos carros [...]; na hora de um acidente brusco, não tem lado, não dá tempo de escolher, eu vi ele frear na pista dele e tinha freada, sinal na pista; que a velocidade dele aproximada era de 60km/h
”(ID 120341843);

- o recorrente, em ambas as fases da persecução penal, narrou que conduzia o caminhão [M.BENZ/LS1938, branco, placas MBK1881], no sentido Cuiabá/Cáceres, na BR 070, próximo ao Km 717, e havia uma fila de carros [próximo a empresa CAMIL], em razão do recapeamento do asfalto; dirigia entre

60 e 70km/h, momento em que os veículos a sua frente reduziram a velocidade inesperadamente; freou o caminhão [carregado com 28 a 30 toneladas de brita], mas perdeu o controle; “
só lembro que o volante pulou da minha mão, então não vi mais nada
”; ser motorista profissional no transporte de carga há mais de 6 (seis) anos (ID 120341843).

Pois bem.

O apelante na condução do caminhão [M.BENZ/LS1938, branco, placas MBK1881] adentou na pista de rolamento contrária [após a redução da velocidade dos carros que seguiam a sua frente] e colidiu no veículo [VW/GOL, placas NDM 1797] da vítima Rogério Pinto de Barros Leal, segundo suas próprias declarações e das testemunhas presenciais Wesley Assunção de Menezes e Gilmar Neto de Assunção (ID 120341843).

A vítima condutora do veículo gol [Rogério Pinto de Barros Leal ] faleceu no local, em decorrência de politraumatismo, conforme Exame Necroscópico no 2018/104/ML (ID 120341800- fls. 32/39).

Segundo a conclusão do Laudo Pericial do Local de Acidente de Trânsito no 400.2.07.2018.014196-01 atribui-se a causa do acidente ao
“V2” (Caminhão Mercedes Benz LS 1938) por realizar acesso não permitido e em momento que não lhe era favorável à pista contrária, [...], interceptando a trajetória regular em que transitava o veículo “V1” (Gol), vindo a colidir com o mesmo
” (ID 120341810- fls. 1/27).

Com efeito, a inobservância da distância necessária com o veículo da frente e o fato de ter invadido a pista contrária foram as causas determinantes para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência/imperícia, notadamente ao sopesar que o apelante é motorista profissional [no transporte de carga].

Outrossim, as condições da rodovia [em serviço de recapeamento] e no sistema de “siga e pare” demandavam atenção e velocidade reduzida, a fim de garantir maior tempo de resposta para eventual frenagem, de modo que o apelante faltou com “
o dever de cuidado exigido a qualquer pessoa em idênticas condições”
(TJDFT, AP NU 0010558-64.2011.8.07.0005 – Relatora: Desa. Ana Maria Amarante – 4.7.2017).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado. [...].”
(AP NU 0006442-89.2009.8.11.0064 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019)

Assim sendo, afigura-se improcedente a tese absolutória.

Quanto à impossibilidade de pagamento de prestação pecuniária [fixada pelo juiz singular em 4 (quatro) salários mínimos, em favor dos herdeiros da vítima], constata-se que o apelante exerce a profissão de motorista, na Empresa de Areia Monte Verde”, em Cáceres/MT, aufere R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e possui 4 (quatro) filhos [não identificados nos autos], dos quais 3 (três) residem consigo (ID 120341800- fls. 74/75).

Essa matéria [pagamento de prestação pecuniária em favor das vítimas] deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a adequação/substituição da pena restritiva de direitos, em momento oportuno, diante das condições apresentadas pelo apelante (TJMT, AP NU 0000510-14.2015.8.11.0096 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – Terceira Câmara Criminal – 28.2.2020; AP no 157247/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.4.2018).

Logo, preserva-se a pena restritiva de direitos [pagamento de prestação pecuniária em favor das vítimas].

No tocante à pena acessória de suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor, “
não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito
” (TJMT, AP NU 0002176-59.2009.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 9.12.2016).

Desse modo, a suspensão da habilitação deve ser mantida.

Todavia, o Juízo singular fixou-a em 1(um) ano, apesar da pena de detenção ter sido fixada pouco acima do mínimo legal [quatro meses], em razão da agravante relativa ao exercício profissional (art. 298, V, da Lei no 9.503/97).

A pena acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Portanto, impõe-se readequar a pena acessória para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, nos termos do art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor a 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022